Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704994-16.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO PINHEIRO ROCHA APELADO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Ao ID 73343521 a parte autora comprovou que o veículo foi reprovado na vistoria veicular realizada perante o DETRAN/DF em 11/04/2023 (ID 73343521). Verifica-se, contudo, que as divergências apontadas foram aparentemente solucionadas pela vendedora, inclusive com a emissão de novo CRLV em 20/06/2023. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora demonstrar documentalmente se ainda existem óbices para transferência da titularidade do veículo e qual seria o motivo da reprovação pela autoridade inspecionadora (ID 73343676). Com manifestação, vistas aos apelados. Após, autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator